Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. CABOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, conforme artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
2. Os réus foram condenados por subtrair aproximadamente 82 (oitenta e dois) metros de cabos de cobre pertencentes à empresa Oi S.A., durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, causando interrupção dos serviços de telefonia e internet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas; e (ii) estabelecer se a valoração das circunstâncias e consequências do crime foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Perícia Criminal, Auto de Apresentação e Apreensão, e prova oral colhida no curso do processo.
5. A autoria foi demonstrada pelo contexto da prisão em flagrante, depoimentos dos policiais e testemunhas, e imagens que corroboram a narrativa dos fatos.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, como a prática durante o repouso noturno e as consequências graves, foi considerada adequada, conforme jurisprudência do Tribunal.
7. A teoria da coculpabilidade não foi aplicada, pois não houve demonstração concreta de como eventual falha ou omissão estatal teria concorrido para a prática delitiva.
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa dos réus.
Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado foram devidamente comprovadas por provas documentais e testemunhais. 2. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é adequada, considerando a prática durante o repouso noturno e o prejuízo causado."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, inciso IV, do CP; art. 66 do CP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1820189, Acórdão 2034523, Acórdão 2016891, Acórdão 1782632, Acórdão 2022451.